Tribunal: TJSP
Processo: 2107378-49.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CESSÃO DE USO DE ÁREA AEROPORTUÁRIA – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL PROPOSTA PELA CESSIONÁRIA EM RAZÃO DA SITUAÇÃO DE PANDEMIA GERADA PELO NOVO CORONAVÍRUS – pedido de desistÊncia do recurso – homologação – perda do objeto – recurso prejudicado.